Tribunal: TJMT
Processo: 1009793-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009793-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA.
AGRAVADO: ESTEVAN HISO VIEIRA JÚNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA., contra decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiat, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1000461-98.2021.8.11.0013, ajuizada por ESTEVAN HISO VIEIRA JÚNIOR, que indeferiu o pedido da agravante quanto à denunciação à lide da empresa Boa Safra Sementes Ltda.
Em suas razões recursais a recorrente alega que o agravado ajuizou a ação de origem dizendo que adquiriu da agravante 6.000 kg (seis mil quilogramas) de sementes 8579 RSF BÔNUS IPRO P6, 75, no valor total de R$ 28.215,00, para plantação em sua lavoura de soja no período safra 2019/2020, alegando que o produto adquirido apresentou problemas de germinação em aproximadamente 44 hectares de lavoura.
Discorre que “apresentou sua defesa requerendo fosse a lide denunciada à fabricante das sementes apontadas pelo próprio autor da ação na petição inicial, considerando que o foco da ação é o suposto defeito de fabricação das sementes de soja que são apenas revendidas pela empresa requerida” (sic).
Assevera que “o Juízo de piso disse que o caso comporta denunciação da lide, mas a falta de provas da relação material entre litisdenunciante e litisdenunciada impediria a admissão da intervenção de terceiros” (sic).
Afirma que existem nos autos documentos que são absolutamente idôneos para mostrar a relação material entre a fabricante e revendedora e ensejar o deferimento da denunciação à lide, de modo que “não há como afastar a legitimidade da Sementeira BOASAFRA em integrar o polo passivo da relação processual, eis que a pretensão principal é justamente a averiguação da qualidade das sementes produzidas por ela” (sic).
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para admitir a denunciação da lide.
Preparo recursal recolhido (Id. 89820484).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. IX c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende suspender os efeitos da decisão que rejeitou a denunciação à lide da empresa fornecedora das sementes revendidas, que apresentaram problemas de germinação.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Pois bem. É cediço que o manejo da intervenção de terceiro é possível apenas quando há dever específico de terceiro de ressarcir o denunciante quanto a questão discutida nos autos, ou seja, quando a garantia é própria, e não se lastrear, apenas, em responsabilidade aquiliana.
Entretanto, no caso em tela, a princípio constata-se a impossibilidade da denunciação da lide, uma vez que se trata de uma relação de consumo, sujeita ao impedimento contido no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe, in verbis:
“Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”.
Na presente hipótese, entendo de início que o deferimento da litisdenunciação traria para o processo tão somente o retardamento da prestação jurisdicional, pois, necessariamente, haveria que se perquirir pelos requisitos ensejadores do direito da parte denunciante de obter o ressarcimento em face ao denunciado, fato inteiramente irrelevante para o correto desate da lide principal, não existindo, portanto, justificativa para se tolerar tal atraso.
Destaque-se que esta situação ofende as mais atuais correntes doutrinárias processuais que apregoam como norte do processo moderno a celeridade e a efetividade.
O indeferimento da denunciação, entretanto, não afasta a possibilidade da parte denunciante manejar ação própria contra a parte denunciada, na qual deverá ser instalada ampla discussão a respeito do ressarcimento ora vindicado.
A propósito, o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E LUCRO CESSANTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DE EMPRESA FABRICANTE DO CAMINHÃO OBJETO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REGRESSO DA CONCESSIONÁRIA EM FACE DA FABRICANTE EM PROCESSO AUTÔNOMO – INVIABILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 88 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo relação de consumo, não há que se admitir a denunciação da lide, conforme dispõe o art. 88 do CDC.” (TJMT – AI 1010815-66.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (sem destaques no original).
Sendo assim, considerando que o presente momento de análise perfunctória, consiste em apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, tenho que esta deve prevalecer, pois, a princípio mostra-se escorreita.
Imperioso ressaltar, também, que não ficou demonstrado qualquer prejuízo à agravante se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento do mérito.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de cognição sumária, diante dos fundamentos e documentos acostados nos autos, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 24 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora